Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600723-43.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
25/02/2026
Número: 0600723-43.2025.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/11/2025
Processo referência: 06007194020246160000
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Regularização de Contas Eleitorais
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600723-
43.2025.6.16.0000 pelo Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual, para regularização das contas
referente às Eleições 20245, nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600719-
40.2024.6.16.0000, julgada não prestadas, conforme Acórdão nº 67.386, com trânsito em julgado em
16/06/2025.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALEX CANZIANI SILVEIRA (REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
GABRIEL CANDIDO (REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
(REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44852669
25/02/2026
16:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44852669 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516472808400000043789195
Número do documento: 26022516472808400000043789195
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/02/2026 17:59:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.999

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600723-43.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: Avante Órgão Provisório Paraná Pr Estadual
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
REQUERENTE: GABRIEL CANDIDO
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
REQUERENTE: ALEX CANZIANI SILVEIRA
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DA
OMISSÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES
2024.
FUNDAMENTAÇÃO:
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE RECURSOS
DE FONTES VEDADAS OU DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. DEFERIMENTO DO
PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de regularização de contas
formulado pelo diretório estadual do partido
Avante, relativo às contas das Eleições de
2024, julgadas como não prestadas devido
à falta de apresentação da prestação de
contas finais do 2º turno.
2. A Seção de Contas Eleitorais não
constatou arrecadações de recursos de
fontes vedadas, não identificadas ou de
verbas públicas.

Num. 44852669 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516472808400000043789195
Número do documento: 26022516472808400000043789195
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/02/2026 17:59:24
3.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo recebimento das contas
para fins de regularização, conforme o art.
80 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se, diante da apresentação tardia das
contas de campanha e da ausência de
indícios de irregularidades graves (recursos
de fontes vedadas ou de origem não
identificada,
e
ausência
de
recursos
públicos), é cabível o deferimento do pedido
de regularização das contas, com o
consequente afastamento da sanção de
suspensão do recebimento de quotas do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em
seu art. 80, permite a regularização da
situação de inadimplência após o trânsito
em julgado da decisão que julgar as contas
como não prestadas, visando restabelecer o
direito ao recebimento de quotas do Fundo
Partidário
e
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha.
6. A análise da Seção de Contas Eleitorais
deste Regional apurou a inexistência de
indícios
de
recebimento
de
recursos
financeiros de fonte vedada ou de origem
não identificada, bem como o não recebimento de recursos do Fundo Partidário.
7. A apresentação das contas, mesmo que
tardia,
possibilita
a
regularização
da
situação do partido, sem que haja novo
julgamento
das
contas,
conforme
manifestação da Procuradoria Regional
Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido deferido.

Num. 44852669 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516472808400000043789195
Número do documento: 26022516472808400000043789195
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/02/2026 17:59:24
Tese de julgamento: 1. É possível o
deferimento do pedido de regularização de
contas
relativas
às
Eleições
2024,
formalizado pelo diretório estadual do
partido Avante no Paraná, para o fim de
divulgação e do afastamento, a partir do
trânsito em julgado, da sanção de perda do
direito ao recebimento de quotas do Fundo
Partidário e dos repasses do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha.
2. Uma vez julgadas não prestadas, mesmo
que posteriormente apresentadas, as contas não serão objeto de novo
julgamento, sendo considerada a sua
apresentação
apenas
para
fins
de
regularização.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 74, IV, a; art. 80,
II, a; art. 80, §5º, II.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 25/02/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de regularização de contas formulado pelo diretório estadual do partido
Avante, relativo às contas das Eleições de 2024 que foram julgadas como não prestadas (autos
nº 0600719-40.2024.6.16.0000), em razão da falta de apresentação de prestação de contas finais
- 2º turno das eleições 2024.
Após a apresentação do pedido, a Seção de Contas Eleitorais emitiu parecer técnico destacando

Num. 44852669 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516472808400000043789195
Número do documento: 26022516472808400000043789195
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/02/2026 17:59:24
que não foram constatadas arrecadações, diretas ou indiretas, de recursos de fontes vedadas ou
não identificadas, tampouco de verbas públicas, oriundas do Fundo Partidário - FP ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC (id. 44803878).
Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo recebimento das contas
prestadas apenas para os fins de regularização do requerente, na forma do disposto no art. 80,
da Resolução TSE n° 23.607/2019 (id. 44809491).
É o relatório.

VOTO
Fundamentação
O Diretório Estadual do Avante no Paraná teve, por meio do Acórdão nº 67.386 desta Corte, suas
contas referentes à campanha eleitoral de 2024 julgadas como não prestadas. A decisão
determinou a perda do direito ao recebimento das quotas do Fundo Partidário e dos repasses do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha enquanto durar a inadimplência, com
fundamento nos arts. 74, inciso IV, alínea "a", e 80, inciso II, a, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Apresentado requerimento de regularização, foi procedida a análise pela Seção de Contas
Eleitorais deste Regional, que constatou a inexistência de indícios de recebimento de recursos
financeiros de fonte vedada ou de origem não identificada, bem como o não recebimento de
recursos do Fundo Partidário (id. 44411913).
O procedimento para regularização das contas julgadas como não prestadas está disciplinado no
artigo 80 da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
Art. 80.
(...)
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, a
interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a
regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de sua situação
cadastral;
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos hierarquicamente
superiores;
II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas eleitorais,

Num. 44852669 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516472808400000043789195
Número do documento: 26022516472808400000043789195
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/02/2026 17:59:24
consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por prevenção à juíza ou ao juiz
ou relatora ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que ela(ele) se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta Resolução
utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação de contas,
no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo
Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento
dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a candidata ou o candidato ou o
órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis serão intimadas(os) para fins de devolução ao
erário, se já não demonstrada a sua realização.
§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de valores a
recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do requerimento
apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão, aplicando ao órgão partidário e
às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74
desta Resolução.
§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do candidato somente
deve ser levantada após:
I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e
II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do caput e no § 4º
deste artigo.
[não destacado no original]
Como já mencionado, a Seção de Contas Eleitorais deste Regional apurou não haver indícios de
recebimento de recursos financeiros de fonte vedada ou de origem não identificada, bem como
verificou que o partido não recebeu recursos públicos por ocasião do pleito eleitoral de 2024.
Destarte, não há óbice ao deferimento da pretendida regularização da prestação de contas do
partido requerente relativa às Eleições 2024, e, como bem apontado pela Procuradoria Regional
Eleitoral, ''Uma vez julgadas não prestadas, mesmo que posteriormente apresentadas, as contas
não serão objeto de novo julgamento, sendo considerada a sua apresentação apenas para fins de
regularização'' - id. 44809491.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação
da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido DEFERIR o pedido de regularização de
contas relativas às Eleições 2024 formalizado pelo diretório estadual do partido Avante no
Paraná, para o fim de divulgação e do afastamento, a partir do trânsito em julgado, da sanção de

Num. 44852669 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 25/02/2026 16:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26022516472808400000043789195
Número do documento: 26022516472808400000043789195
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/02/2026 17:59:24
perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário e dos repasses do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, nos termos do art. 80, § 5º, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Oficie-se ao Diretório Nacional do partido, comunicando-o sobre o conteúdo desta decisão.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600723-43.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTES: AVANTE ÓRGÃO PROVISÓRIO PARANÁ
PR
ESTADUAL,
GABRIEL
CANDIDO,
ALEX
CANZIANI
SILVEIRA
-
Advogado
dos REQUERENTES: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - PR83344

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização das contas, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.02.2026